Tribunal: TJSP
Processo: 1523810-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo redimensionada, tendo em

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo redimensionada, tendo em vista a imperiosidade da condenação também pelo delito de corrupção de menor, o qual independe de prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523810-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WAGNER PASSOS FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
ministerial e negaram provimento ao recurso da defesa. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
2
VOTO no 2071
APELAÇÃO no 1523810-61.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo (9a Vara Criminal Central)
APELANTES e APELADOS: Wagner Passos Ferreira e Ministério
Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Tatiana Franklin Regueira
APELAÇÃO

ROUBO
MAJORADO
e
CORRUPÇÃO
DE
MENORES

Sentença
condenatória

Absolvição
por
insuficiência
probatória
Descabimento
Materialidade e
autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar
que o recorrente subtraiu a res mediante grave
ameaça e concurso de agentes Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico, contudo redimensionada, tendo
em vista a imperiosidade da condenação também
pelo delito de corrupção de menor, o qual
independe de prova da efetiva corrupção do
adolescente, por se tratar de delito formal

Regime fechado adequado e compatível com a
gravidade
dos
delitos
perpetrados

impossibilidade de aplicação do instituto da
detração

RECURSO
DEFENSIVO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
3
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas
pela defesa de Wagner Passos Ferreira e pelo representante do
Ministério Público contra a r. sentença de fls. 121/127, que declarou o
réu incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, condenando-o à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal,
absolvendo-o da imputação prevista no artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 145/152),
pleiteia o representante do Ministério Público, em apertada síntese, a
condenação do acusado também pela prática do delito previsto no artigo
244-B, da Lei no 8.069/90.
Por seu turno, em suas razões recursais (fls.
166/174), a defesa requer, sucintamente: a) a fixação de regime inicial
de cumprimento de pena diverso do fechado; b) a aplicação do instituto
penal da detração.
Os recursos foram devidamente contra-
arrazoados (fls. 156/159 e 178/193).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
4
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 208/211).
É o relatório.
O
recurso
defensivo
não
comporta
provimento. Por outro lado, o recurso ministerial merece guarida.
Consta dos autos que, na data de 02 de outubro
de 2.019, por volta das 19h45min, na Rua Roque Polidoro, altura do no
200, no Bairro de Itaquera, na cidade e comarca de São Paulo, o réu
WAGNER PASSOS FERREIRA, juntamente com o menor inimputável
Wallace Bezerra de Sousa e outros dois rapazes não identificados,
atuando previamente combinados, com unidade de desígnios e
identidade de propósitos, em concurso, subtraíram, para todos, mediante
grave ameaça exercida com simulação do porte de arma de fogo, uma
bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 800,00
(oitocentos reais), parcialmente recuperados, nos termos do auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 10, tudo pertencente à vítima
F.S.V. Consta, ainda, dos mesmos inclusos autos de inquérito policial,
iniciado mediante auto de prisão em flagrante, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local acima narradas, WAGNER PASSOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
5
FERREIRA, facilitou a corrupção do menor inimputável Wallace
Bezerra de Sousa, pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ela
praticando infração penal.
A materialidade delitiva ficou evidenciada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 10), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 10 e
11) pelo auto de prisão em flagrante e apreensão de adolescente (fl. 20),
bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ),
confessou a prática delitiva, asseverando que, na data dos fatos, estava
em companhia do adolescente Wallace em uma quadra de futebol,
quando dois rapazes os convidaram para realizar um assalto. Como
estavam sem o dinheiro da condução para retornarem para casa,
aceitaram participar do roubo e, assim procedeu.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
6
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas
aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados,
in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em
dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do
acusado, mormente se amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-
SP AP Rel. Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a
insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP Rel. Walter
Tintori RJD 12/112).
Com efeito, a vítima F.S.V., ouvida em juízo
(mídia SAJ), reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como seu
roubador e asseverou que, na data dos fatos, estava acompanhada de sua
prima e chegando em sua residência, quando quatro rapazes se
aproximaram e anunciaram o assalto. Como estava acompanhada de sua
filha, saiu correndo. Dois dos roubadores correram atrás delas, mas não
conseguiram alcançá-las. Levaram sua bolsa, que era segurada por sua
prima, com documentos e cerca de R$ 800,00 e, em seguida, fugiram.
Acionou a polícia, que conseguiu recuperar sua bolsa, mas o dinheiro
não foi localizado.
Por seu turno, a F.S.S., ouvida em juízo (mídia
SAJ), além de reconhecer o réu, narrou que, no dia dos fatos, estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
7
chegando em casa quando quatro indivíduos se aproximaram e o réu
anunciou o assalto dizendo "passa tudo" com a mão dentro da blusa,
simulando estar armado. Esclareceu que havia acabado de sacar
dinheiro no mercado. Relatou que os quatro rapazes pegaram a bolsa e
saíram correndo, sendo que um vizinho ligou para a Polícia Militar e
pouco tempo após foi informada que os rapazes haviam sido detidos em
poder da bolsa e dos documentos, mas o dinheiro não foi recuperado.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra
das vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a
ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP,
Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
8
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo
Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Jackson
Gomes Damaceno e Jones de Almeida Ribeiro, ouvidos em juízo (mídia
SAJ), narraram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de
rotina ostensivo, quando o Copom irradiou a ocorrência de roubo a
transeuntes. Deslocaram-se para o local da ocorrência e depararam-se
com as vítimas, que narraram-lhes o ocorrido e passaram as
características e rumo tomado pelos roubadores. Em seguida,
localizaram dois rapazes, sendo que um deles portava uma bolsa
feminina e decidiram abordá-los. A princípio, os réus disseram que
teriam achado a bolsa na rua, mas, em seguida, confessaram a prática
delitiva e afirmaram que o dinheiro que estava na bolsa havia sido
levado por outros dois comparsas.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e
guardas municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos
devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas
prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
9
gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo
que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento,
coerente e válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e
lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode
cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela
condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime.
Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais
provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de
policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
10
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento
-
Impossibilidade
de
invalidar
o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de
depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria
incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar
alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse
conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
11
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a
negativa do sentenciado restou isolada no conjunto
probatório. Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas
palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de policiais têm
eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem
em harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
12
mormente pelos relatos das vítimas, os reconhecimentos pessoais
positivos tanto em juízo quanto perante a autoridade policial, bem como
pelo testemunha do agente policial e o laudo pericial da arma de fogo
apreendida.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou
violência e grave ameaça, desapossou os bens pessoais das vítimas e
manteve sua posse, consumando-se o delito, eis que somente parte dos
bens foi recuperada posteriormente, após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, as vítimas afirmaram
de maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado de um
adolescente e de outros dois rapazes quando perpetraram o roubo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
13
Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo
tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um
resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Por
outro
lado,
impõe-se,
também,
a
condenação do réu pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei no
8.069/90.
Deveras, quanto ao referido delito, restou
evidenciado que o acusado praticou o roubo fazendo-se acompanhar
pelo adolescente, fato este confirmado pelas vítimas, quando pelo
próprio réu durante seu interrogatório. É o que basta para que se
configure o crime de corrupção de menores, não havendo necessidade
de comprovação da efetiva corrupção de algum menor.
Este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Lei no 9.455/97. Tortura.
Associação criminosa. Corrupção de menores. Sentença
condenatória. Defesa busca a absolvição de todos os crimes
por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e
materialidade bem delineadas. Vítima e testemunhas
comprovam os fatos narrados na denúncia. Versão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
14
acusado isolada no feito, incapaz de refutar o arcabouço
fático-probatório amealhado. Corrupção de menores é crime
formal. Condenação de rigor. Pena bem dosada, não sendo
sequer objeto de insurgência. Regime inicial fechado ante o
quantum da pena. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação
Criminal
no
0005777-83.2018.8.26.0050,
9a
Câmara, rel. Des. Andrade Sampaio, j. 08/08/2019)

destaquei.
No mesmo sentido, a Súmula no 500 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal”.
Outrossim, considerando-se que o apelante
cometeu dois delitos distintos, mediante a prática de duas ações
autônomas em momentos próprios, afigurando-se o concurso material
de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
Diante deste contexto, a condenação do
apelante como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material, na
forma do artigo 69 do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso
de
absolvição
por
insuficiência
probatória,
tampouco
para
desclassificação para sua forma tentada, passando-se à análise das penas
impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
15
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante acertadamente fixou a pena-base do delito roubo acima do
mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
conforme bem fundamentou, em especial pelo elevado prejuízo
financeiro que a vítima sofrera, eis que havia acabado de sacar R$
800,00 em dinheiro, os quais não foram recuperados. Nesta
oportunidade, em relação ao delito de corrupção de menores, pelo
mesmo motivo, fixa-se a pena-base deste delito com igual acréscimo,
perfazendo a reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria das penas,
incidiu a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela
qual as reprimendas de cada delito retornam aos patamares basilares, em
homenagem à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não
incidiram circunstâncias agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em
relação ao delito de roubo, diante da incidência da causa de aumento de
pena relativa ao concurso de agentes, o juízo a quo exasperou a
reprimenda em 1/3 (um terço). Em relação ao delito de corrupção de
menores, não incidiram causas de aumento de pena. Em relação a
ambos os delitos, não incidiram causas de diminuição de pena.
Por fim, diante do concurso material de delitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
16
aplica-se a pena do delito mais grave, acrescida da fração de 1/6 (um
sexto), perfazendo a reprimenda final de 06 (seis) anos, 04 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor do
mínimo legal.

Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação
da pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do
juiz, cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena. E isso foi devidamente observado pela Douta Magistrada a quo,
no caso em apreço, pois as frações de exasperação utilizadas tanto na
primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena se mostraram
adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado,
tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do
Código Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, §
2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea,
tomando em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e
pela primariedade do réu, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma
resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
17
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que o pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração
da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida
pela Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do
Código de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da
detração já no momento da prolação da sentença condenatória pelo
juízo de conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
18
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial, a fim de declarar o réu Wagner Passos Ferreira
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal e
no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material, na forma do
artigo 69 do Código Penal, condenando-o à reprimenda de 06 (seis)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, tal como lançada.
Diante da modificação do julgado, nos termos
da Resolução 113/2010 do C.N.J., comuniquem-se ao Juízo do
Conhecimento e ao Juízo das Execuções, para as providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1523810-61.2019.8.26.0228 -Voto no 2071
19